Tribunal: TJBA
Processo: 8076761-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076761-20.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADILA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE NA RECUSA DE COBERTURA MÉDICA POR PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA DOS RELATÓRIOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face do acórdão (ID. 80615826) proferido nos autos da Apelação Cível nº 8076761-20.2020.8.05.0001, por meio do qual esta Corte negou provimento ao seu apelo e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, JADILA DA SILVA SANTOS, majorando a indenização por danos morais e os honorários sucumbenciais.
II.

Questão em Discussão
2. Debate-se a existência de vícios no julgado, notadamente: (i) contradição entre a fundamentação e as provas dos autos quanto à legalidade da negativa de cobertura; (ii) omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial médica; e (iii) ausência de manifestação sobre normas regulatórias e legais suscitadas, para fins de prequestionamento.

III.

Razões de Decidir
3. A alegada contradição foi afastada, pois o acórdão não contrariou as provas dos autos, mas ponderou a aplicação das normas da ANS à luz do Código de Defesa do Consumidor e do direito à saúde, concluindo pela abusividade da negativa com base na confiança no médico assistente.
4. Reconheceu-se, todavia, a omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, relativa ao indeferimento de prova pericial, ponto efetivamente devolvido em sede de apelação. A omissão foi suprida, mas a alegação foi rejeitada.
5. A recusa de produção da perícia médica não configurou cerceamento de defesa, ante a suficiência dos relatórios médicos contemporâneos à época dos fatos (ID. 74165790 e seguintes), e pela perda superveniente de objeto da prova em razão da realização do procedimento por força de liminar.
6. Foi também rejeitada a tentativa de rediscussão do mérito quanto aos danos morais, uma vez que os embargos não se prestam a tal finalidade.
7. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados foi analisado com base no art. 1.025 do CPC, reconhecendo-se a suficiência da oposição dos embargos para tal fim.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto à tese de cerceamento de defesa, rejeitada no mérito.
Tese de julgamento:
“Verificada a omissão quanto à análise de tese devolvida em apelação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integrar o acórdão, sendo incabível, contudo, a atribuição de efeitos modificativos quando a matéria omitida, após devidamente apreciada, não se mostra suficiente para alterar o resultado do julgamento.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8076761-20.2020.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como embargada,
JADILA DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos modificativos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)